Tribunal: TJES
Processo: 5001451-68.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001451-68.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA CRUENTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, mantida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90, à pena de 08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 01 mês de detenção, em regime inicial semiaberto. O requerente pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, bem como a fixação da fração máxima de 2/3 quanto à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação das circunstâncias do crime, com exasperação da pena-base, configura flagrante ilegalidade apta a justificar a revisão; e (ii) estabelecer se a fração de 1/2 aplicada pela tentativa deve ser alterada para o patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e não admite reexame amplo de provas ou rediscussão da dosimetria com fundamento em mero inconformismo.

4. A reanálise da pena em sede revisional somente é possível diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou notória desproporcionalidade, inexistentes no caso concreto.

5. A negativação das circunstâncias do crime foi fundamentada na prática delitiva nas proximidades de quadra de esportes, local frequentado por crianças e adolescentes, elemento concreto que extrapola as elementares do tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta.

6. A exasperação de 2 anos e 3 meses pela existência de uma circunstância judicial desfavorável corresponde ao critério de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente cominada ao homicídio qualificado, parâmetro admitido pela jurisprudência do STJ.

7. A fração intermediária de 1/2 pela tentativa mostra-se proporcional, pois o iter criminis foi significativo, com múltiplos disparos de arma de fogo, vítima alvejada nas costas e necessidade de internação hospitalar, configurando tentativa cruenta.

8. As teses defensivas foram exaustivamente apreciadas no julgamento da apelação criminal, inexistindo prova nova ou demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

9. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou segunda apelação para rediscutir matéria já decidida com fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena quando ausentes flagrante ilegalidade, abuso de poder ou prova nova nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68; 121, § 2º, II e IV; 147. CPP, art. 621. Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001451-68.2026.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia (ID 18014976), mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (pp. 105/120, ID 18014983), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 147, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90, à pena final de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês de detenção, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, que (i) a simples menção genérica de que o crime ocorreu nas proximidades de uma quadra de esportes não constitui elemento concreto apto a exasperar a pena-base; e (ii) as lesões sofridas pela vítima foram de menor gravidade e não representaram risco vital, o que restaria evidenciado pela sua rápida alta hospitalar, não justificando a redução aplicada pelo juízo sentenciante.

Requer, assim, (i) o redimensionamento da pena para o mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, e (ii) a alteração da fração redutora atinente à tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18292837, opinou pelo
não conhecimento

do expediente e, no mérito, pela
improcedência
dos pedidos formulados.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente insurge-se contra a aplicação da pena na primeira fase da dosimetria, bem como quanto à fração de diminuição de 1/2 (metade) aplicada na terceira fase pelo reconhecimento da tentativa.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Aliás, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Ocorre que, tais insurgências foram objeto de exauriente e fundamentado enfrentamento pela Colenda Segunda Câmara Criminal quando do julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 0001463-29.2021.8.08.0038, interposto pelo requerente. Na oportunidade, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA TENTATIVA CRUENTA. PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO QUE SE REVELA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que há acervo nos autos apontando a autoria por parte do ora apelante e confirmando o seu intento de matar, conduta esta que foi praticada em momento distinto do crime de ameaça, esta ocorrida em momento posterior, quando a vítima já havia se recuperado dos disparos com arma de fogo.

2. Os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelos crimes que lhe foram imputados, havendo detida produção probatória por meio da qual foram individualizadas as distintas condutas delituosas de homicídio e ameaça.

3. A fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa das circunstâncias do crime.

4. Considerando que foi efetuado mais de um disparo de arma de fogo e que, segundo apurado, outros disparos foram efetuados, sem atingir a vítima, e tendo em vista, ainda, que o ofendido foi lesionado e precisou ser hospitalizado, está configurada a tentativa cruenta que justifica a modulação da fração de diminuição no patamar de 1⁄2 (metade).

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

Nesta toada, conclui-se que pretende o requerente tão somente a rediscussão da pena que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Consoante se extrai da ementa e do voto condutor do v. acórdão proferido na apelação, esta Corte considerou idônea a fundamentação do juízo sentenciante que negativou as circunstâncias do delito em virtude da deflagração de disparos de arma de fogo nas proximidades de uma quadra de esportes, local de lazer frequentado por crianças e adolescentes, elemento este que desborda das elementares do tipo penal e revela maior reprovabilidade concreta da conduta.

Além disso, consignou-se que o aumento realizado em virtude de uma circunstância judicial, tendo em vista as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo penal, foi proporcional e não comportava ajuste.

Senão vejamos o trecho do voto condutor proferido pelo E. Desembargador Helimar Pinto:

“(...) Destarte, verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa das circunstâncias do crime, justificando o juízo primevo que “a circunstância de ter cometido o crime nas proximidades de quadra de esportes, será valorada negativamente, porquanto, é local destinado ao lazer da população, principalmente de crianças e adolescentes”.

Com efeito, a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal (TJES; APCr 0015301-87.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022).

No caso em apreço, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa do vetor acima apontado.

Por sua vez, tendo em vista as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para o delito de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, não se verifica desproporcional, diante do livre convencimento motivado do juiz, a exasperação em dois anos e três meses da reprimenda em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável.

Da mesma forma, o Colegiado chancelou a fração intermediária de 1/2 (metade) para a tentativa, rechaçando a tese de aplicação do patamar máximo (2/3), ao fundamentar que o
iter criminis
percorrido foi expressivo, tratando-se de típica tentativa cruenta na qual foram efetuados múltiplos disparos, tendo a vítima Diogo Santos Alves sido alvejada nas costas e necessitado de pronta internação hospitalar. (...)”

De fato, o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses em virtude da negativação de uma vetorial – ou seja, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena cominado ao delito de homicídio qualificado –, está em consonância com os parâmetros utilizados pelas Cortes Superiores.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Da mesma forma, o Colegiado analisou a fração intermediária de 1/2 (metade) para a tentativa, rechaçando a tese de aplicação do patamar máximo (2/3), ao fundamentar que o
iter criminis
percorrido foi expressivo, uma vez que foram efetuados múltiplos disparos, tendo a vítima sido alvejada nas costas e necessitado de pronta internação hospitalar. A ver a fundamentação do voto condutor:

“(...) No que se refere à causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz Presidente do Júri consignou que os disparos efetuados atingiram as costas da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Marcos e, posteriormente, transferida ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde permaneceu até o dia seguinte.

Desse modo, considerando que foi efetuado mais de um disparo de arma de fogo e que, segundo apurado, outros disparos foram efetuados, sem atingir a vítima, e tendo em vista, ainda, que o ofendido foi lesionado e precisou ser hospitalizado, está configurada a tentativa cruenta que justifica a modulação da fração de diminuição no patamar de 1⁄2 (metade). (...)”

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Segunda Câmara Criminal realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação e entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese, tendo apreciado os autos de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada em sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do
decisum
condenatório.

Sobreleva-se o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado.
2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021) – destaquei.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.